Tribunal: TJSP
Processo: 2216900-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. DERSA. Impugnação de decisão que determinou a observância do regramento previsto nos artigos 523 e seguintes do CPC. Pretensão de reforma e submissão ao sistema de precatórios. Impossibilidade. A agravante, quer seja considerada sociedade de economia mista, quer seja considerada empresa pública por recente alteração societária, não comprova prestar

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. DERSA. Impugnação de decisão que determinou a observância do regramento previsto nos artigos 523 e seguintes do CPC. Pretensão de reforma e submissão ao sistema de precatórios. Impossibilidade. A agravante, quer seja considerada sociedade de economia mista, quer seja considerada empresa pública por recente alteração societária, não comprova prestar serviços públicos em caráter exclusivo. Precedentes deste Tribunal e do STF. Decisão mantida.
Recurso desprovido.